Tribunal: TJDFT
Processo: 0715407-81.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA. RENDA NÃO SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS BRUTOS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação monitória, condenando a ré ao pagamento do débito, mas que deferiu à demandada o benefício da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais.
II. Questão em Discussão
Exame da possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte ré, sob o argumento de que se trata de servidora pública ocupante do cargo de policial penal.
III. Razões de Decidir III.a) A gratuidade de justiça assegura acesso à jurisdição àqueles que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CF e arts. 98 e 99 do CPC).
III.b) A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável diante de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira.
III.c) A renda bruta da apelada não supera o parâmetro objetivo adotado por esta Corte, correspondente a cinco salários-mínimos, inexistindo prova suficiente apta a infirmar a alegação de hipossuficiência.
III.d) A condição de servidora pública, por si só, não afasta o direito à concessão do benefício legal.
IV. Dispositivo Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que concedeu a gratuidade de justiça. Fixados honorários recursais em favor da parte apelada.
Legislação Aplicada: Constituição Federal: art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil: arts. 98 e 99.
Jurisprudência Relevante: Acórdão 1943869, 0735159-54.2024.8.07.0000, Rel. JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, julgado em 12/11/2024; Acórdão 1427725, 0701008-33.2022.8.07.0000, Rel. Designada ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 01/06/2022.